Tribunal: STF
Processo: ADI 2317
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-19
Data de publicação: 2000-12-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. RESOLUÇÃO Nº 2.267/96, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
REGULAÇÃO DAS AUDITORIAS INDEPENDENTES NAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA
FINANCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, IV; 5º, XIII; E 170, IV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Ato normativo que, ao regular forma de controle do Banco
Central do Brasil sobre as entidades do sistema financeiro, não veda
o exercício de profissão nem impede o desenvolvimento de atividade
econômica; não havendo falar, igualmente, em contrariedade ao
mencionado princípio constitucional.
Medida cautelar indeferida.